Tribunal: TJPA
Processo: 0802390-35.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802390-35.2022.8.14.0401

APELANTE: ARMANDO BRACALI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802390-35.2022.8.14.0401

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ARMANDO BRACALLI

REPRESENTANTE: FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA OAB/PA 13856

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA SENILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 05 anos, em razão de atropelamento ocorrido após ingestão de bebida alcoólica, que ocasionou lesões graves na vítima, posteriormente evoluídas para óbito. A defesa suscita preliminares de nulidade pela ausência de oferta de Acordo de Não Persecução Penal e pela perda de uma chance probatória e, no mérito, requer absolvição por insuficiência probatória, afastamento da qualificadora de embriaguez, revisão da dosimetria da pena e reconhecimento da atenuante da senilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal gera nulidade processual; (ii) estabelecer se houve perda de uma chance probatória capaz de comprometer a validade da condenação; (iii) determinar se há prova suficiente da autoria, materialidade e da embriaguez ao volante para manutenção da condenação; e (iv) verificar a possibilidade de revisão da dosimetria da pena e reconhecimento da atenuante da senilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Acordo de Não Persecução Penal constitui negócio jurídico pré-processual, cuja retroatividade somente é admitida quando ainda não recebida a denúncia, circunstância não verificada no caso concreto, em que a denúncia foi recebida em 21/02/2022.

4.

O delito imputado possui pena mínima superior ao limite legal exigido pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, o que inviabiliza, por si só, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal.

5.

O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do acusado, tratando-se de faculdade do Ministério Público, condicionada à análise de conveniência e oportunidade.

6.

A alegação de perda de uma chance probatória não se sustenta, pois não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa, sendo a condenação amparada em conjunto probatório robusto e produzido sob contraditório.

7.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, inexistente no caso concreto.

8.

A autoria e materialidade delitivas restam comprovadas por prova testemunhal, laudos periciais, boletim de ocorrência, laudo necroscópico, prontuário médico e demais documentos constantes dos autos.

9.

A embriaguez ao volante pode ser demonstrada por prova testemunhal idônea, nos termos do art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, não sendo indispensável a realização de exame de alcoolemia.

10.

Depoimentos de policiais militares indicam sinais claros de embriaguez, como odor etílico, fala arrastada, andar cambaleante e olhos avermelhados.

11.

A ausência de exame técnico decorreu da evasão do próprio réu do local do acidente, não podendo se beneficiar da própria conduta.

12.

A violação do dever objetivo de cuidado no trânsito caracteriza culpa, especialmente diante da condução de veículo sob efeito de álcool.

13.

A pena-base foi fixada no mínimo legal previsto para o tipo penal, inexistindo fundamento para sua redução.

14.

A atenuante da senilidade não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Acordo de Não Persecução Penal não se aplica após o recebimento da denúncia e não constitui direito subjetivo do acusado.

2.

A nulidade por perda de uma chance probatória exige demonstração concreta de prejuízo à defesa.

3.

A embriaguez ao volante pode ser comprovada por prova testemunhal idônea e outros elementos probatórios, independentemente de exame de alcoolemia.

4.

A incidência de circunstância atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 28-A e art. 563; CP, arts. 59 e 65, I; CF/1988, arts. 5º, XLVI, e 93, IX; CTB, arts. 302, §3º, e 306, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0002506-22.2017.8.14.0087, Rel. Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, j. 23.05.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0005914-83.2016.8.14.0401, Rel. Desª Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 22.04.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0001041-98.2020.8.14.0013, Rel. Desª Kedima Pacífico Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 13.05.2024; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ARMANDO BRACALI, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, bem como à suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 303, §1º e §2º, c/c art. 302, §1º, III e §3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, sob a alegação de que, no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 17h, na Rua da Marinha, bairro Marambaia, nesta cidade de Belém, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, conduzia veículo automotor quando atropelou a vítima Raimundo Saraiva Pacheco, causando-lhe lesões graves, que posteriormente evoluíram para óbito.

Recebida a denúncia e regularmente instruído o feito, sobreveio sentença condenatória.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente a nulidade pela não propositura de Acordo de Não Persecução Penal e nulidade pela perda de uma chance probatória. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória; afastamento da qualificadora de embriaguez; revisão da dosimetria da pena e o reconhecimento da atenuante da senilidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Conheço do recurso, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade.

1. DAS PRELIMINARES

1.1.DA AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

A defesa suscita nulidade do processo sob o argumento de que o Ministério Público não ofereceu Acordo de Não Persecução Penal.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Como é cediço, o Acordo de Não Persecução Penal, por se tratar de instituto de natureza despenalizadora, consubstancia-se em negócio jurídico de caráter pré-processual celebrado entre o Ministério Público e o investigado, assistido por seu defensor, mediante o qual são estabelecidas condições a serem cumpridas pelo investigado, cujo adimplemento poderá ensejar, ao final, a extinção da punibilidade.

Trata-se de mecanismo introduzido no ordenamento jurídico pátrio pela Lei nº 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, que acrescentou o art. 28-A ao Código de Processo Penal, com a finalidade de ampliar as hipóteses de justiça consensual e racionalizar a persecução penal, privilegiando soluções alternativas ao processo penal tradicional.

Constitui instrumento de política criminal que depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre os quais: pena mínima inferior a 4 anos; ausência de violência ou grave ameaça; confissão formal e circunstanciada; suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime.

Em razão de sua relativa novidade legislativa, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal tem sido objeto de intensos debates doutrinários e jurisprudenciais, especialmente no que concerne à possibilidade de sua incidência retroativa para alcançar fatos ocorridos anteriormente à vigência da referida lei.

Sobre o tema, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de admitir a retroatividade do instituto, por possuir natureza híbrida, com conteúdo material mais benéfico ao acusado, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida, momento em que se considera superada a fase pré-processual.

Nesse sentido, os Tribunais Superiores vêm assentando que a retroatividade da Lei nº 13.964/2019 é possível, desde que o processo ainda se encontre na fase investigatória ou antes do recebimento da denúncia, circunstância que não se verifica no caso em análise.

Com efeito, observa-se que, nos presentes autos, a denúncia foi recebida em 21/02/2022, momento a partir do qual se inaugurou a fase processual propriamente dita, inviabilizando, assim, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TODA MATÉRIA DA APELAÇÃO FOI APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. ACÓRDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NÃO APLICÁVEL AO CASO. RETROATIVIDADE APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS DO STJ E DA 1ª TURMA DO STF BEM COMO DO NOSSO E. TJPA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A Defesa opôs os presentes Embargos de Declaração pleiteando reforma do Acórdão, a fim de que seja sanada omissão e equívoco manifesto pela não aplicação ao recorrente do acordo de não persecução (ANPP), apesar de preencher os requisitos legais, e rejeição de proposta unilateralmente pelo Parquet. 2. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados pois na decisão recorrida se esclareceu todos os pontos levantados em sede de Apelação Penal, reanalisando o conjunto probatório e mantendo a condenação, em nada devendo ser retificado o decisum. 3. Verificada a natureza híbrida da norma e diante do princípio tempus regit actum em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia. 4. Considerando-se que, no caso em apreço, o fato em questão ocorreu em 01/06/2017, a denúncia foi oferecida em 10/08/2017, e recebida em 06/02/2018, antes da inovação do Pacote Anticrime que, entrou em vigor, em janeiro de 2020, com a Lei nº 13.964/2019, não há que se cogitar a aplicação do ANPP. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0002506-22.2017.8.14.0087 - Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2022-05-23)

Outrossim, verifica-se no caso em análise, que o delito imputado ao apelante — homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool — possui pena mínima superior ao limite legal, inviabilizando, por si só, a aplicação do instituto.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do acusado, tratando-se de faculdade do Ministério Público, condicionada à análise de conveniência e oportunidade.

Assim, rejeita-se a preliminar suscitada pela defesa.

1.2. DA ALEGADA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA

A defesa sustenta nulidade pela aplicação da teoria da perda de uma chance probatória.

Todavia, igualmente não merece prosperar.

Com efeito, a teoria da perda de uma chance probatória configura importante instrumento voltado à preservação da paridade de armas e à garantia do devido processo legal, assegurando às partes a possibilidade efetiva de produção probatória, com vistas à adequada reconstrução dos fatos.

Entretanto, no caso em exame, não se constata qualquer prejuízo concreto à defesa ou supressão indevida de meios probatórios capazes de comprometer a formação da convicção judicial. Ao contrário, observa-se que a condenação do apelante se encontra amparada em conjunto probatório robusto e harmônico, formado por elementos colhidos de maneira regular durante a investigação e devidamente submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, verifica-se que a autoridade policial diligenciou na coleta dos elementos necessários ao esclarecimento dos fatos, reunindo provas suficientes e consistentes, aptas a embasar o decreto condenatório, não havendo falar, portanto, em aplicação da teoria da perda de uma chance probatória no presente caso.

Outrossim, a nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, não há qualquer demonstração de que a defesa tenha sido impedida de produzir provas, tampouco de que houve cerceamento de defesa.

Ao contrário, verifica-se que foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa; houve interrogatório do réu; foram juntados laudos periciais; foram colhidos depoimentos policiais e foram analisados documentos médicos.

Logo, inexistindo prejuízo concreto, não há nulidade.

Rejeito a preliminar.

2.DA ABSOLVIÇÃO

Analisando as provas colecionadas aos autos, denota-se que a sentença não merece qualquer reparo, devendo permanecer nos exatos termos em que proferida, sendo negado provimento ao apelo.

Da leitura dos autos, vislumbra-se que a decisão do Juízo sentenciante está de acordo com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos colhidos, associados aos demais elementos probatórios, conduzem à certeza sobre a autoria delitiva e se mostraram aptos à elucidação dos fatos.

A autoria e materialidade do delito, restam comprovadas por meio da prova testemunhal colhida em juízo, bem como através do Boletim de ocorrência (fl. 30, Id. 19172629), do Laudo Pericial de Exame Clínico de Embriaguez (fls. 34/35, Id. 19172629), do Termo de Recusa em exame de Alcoolemia (fl. 36, Id. 19172629), das Fotos do corpo da vítima e bicicleta quebrada (fls. 157/161, Id. 19173120), do Laudo Necroscópica da vítima (fls. 301/302, Id. 19173176), do Parecer Técnico (fls. 458/478, Id. 19173261) e do Prontuário médico da vítima (fls. 597/888, Id. 19173332).

No que se refere à alegação defensiva de ausência de realização de exame de alcoolemia ou outro meio técnico equivalente para comprovação da embriaguez do acusado, observa-se que o próprio apelante se evadiu do local do acidente, sendo localizado e capturado logo em seguida, circunstância que inviabilizou a imediata realização do referido exame.

Cumpre destacar que a alteração da capacidade psicomotora em razão da ingestão de álcool ou de outra substância psicoativa não se comprova exclusivamente por meio de exame de alcoolemia, podendo ser demonstrada por outros meios de prova, inclusive pela prova testemunhal, conforme dispõe o art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

No caso concreto, a prova oral colhida durante a instrução processual revela, de forma clara e segura, o estado de embriaguez do apelante.

A testemunha Arthur Francisco Souza da Costa, policial militar, narrou em juízo:

“(...) Que no dia dos fatos havia acabado do Quartel com a sua guarnição, e ao chegar na Avenida Augusto Montenegro, em frente ao Estádio Mangueirão, observou que circunstantes haviam cercado o automóvel do acusado, que estava no interior do veículo. Após conter os ânimos das pessoas que ali estavam, os policiais militares solicitaram que o acusado saísse do carro, momento que foi informado à guarnição que o réu havia atropelado um ciclista na Rua da Marinha, no bairro da Marambaia. Relatou ainda que os policiais militares comunicaram a ocorrência ao Centro Integrado de Operações (CIOp), em seguida, a viatura que estava com a vítima entrou em contato e informou à guarnição que o ofendido foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Então, diante dessa informação, o acusado foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia. Acrescentou, por fim, que o acusado apresentava sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico, olhos avermelhados e andar cambaleante. (...)”

A testemunha Patrick Carlos Batista de Leão, policial militar, em juízo relatou:

“(...) Que, no dia da ocorrência do fato, em diligência às proximidades do Estádio do Mangueirão, sua guarnição foi acionada por algumas pessoas informando a ocorrência do atropelamento. Ao chegar ao local onde o réu se encontrava, testificou que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como, andar cambaleante, fala arrastada e empolada, e que no automóvel conduzido pelo acusado havia algumas marcas e amassados. Relatou ainda que as pessoas que tinham cercado o carro do acusado, informaram que estavam perseguindo o réu, após presenciarem o instante em que ele atropelou a vítima RAIMUNDO SARAIVA. (...)”

A testemunha Christian Miller Queiroz da Silva, policial militar, expôs em juízo:

“(...) Que compôs a guarnição que empreendeu as diligências, que culminou com a prisão do acusado, acrescentando que na ocasião dos fatos, estava na posição de contenção. Por fim, perante esse juízo, não hesitou em reconhecer o acusado como autor do delito. (...)”

A testemunha Jadir Ataíde dos Santos, assistente técnico, declarou em juízo:

“(...) Que confeccionou o parecer particular porque não foi realizada a perícia de local do crime no momento do fato. Aduz que, para elaborar o parecer, tirou fotos do local do fato e do veículo envolvido no acidente, bem como, compatibilizou os dados com as informações constantes no laudo de necropsia sobre as lesões sofridas pela vítima. Diz que a principal conclusão do parecer técnico foi a de que vítima e acusado trafegavam em sentidos opostos na via. Diz que, pelas lesões causadas na vítima, o acusado não deveria estar conduzindo o veículo em velocidade muito alta. Aduz que, devido ao lapso temporal do momento do acidente para a realização da perícia, não foi possível constatar marcas de perda de controle do veículo, frenagem brusca, derrapagem e etc. (...)”

Por fim o depoimento do apelante Armando Bracali, que narrou em juízo:

“(...) Que no dia dos fatos saiu da casa de uns amigos, após o almoço, e pegou a rua da mata. Que, no momento do fato, chovia muito e a visibilidade da via era ruim. Admitiu que na condução da Caminhonete atropelou a vítima, entretanto alegou que não viu o ofendido, apenas escutou um barulho. Afirmou que pretendia descer do veículo para socorrer a vítima, mas foi cercado pela população e ficou com receio. Acrescentou que, no dia do fato, por volta de 11h, ingeriu “(sic) uma latinha de cerveja”. Nega que estivesse acima da velocidade da via. Considera que houve falhas no exame clínico, pois, aduz que o equipamento utilizado para medir a pressão era analógico e não digital e seus batimentos cardíacos apontaram valor muito alto. Diz também que, apesar de o exame constar que o acusado estava com a face ruborizada, essa é sua aparência comum. Mas, assume que estava nervoso no momento do exame, pois, nunca havia se envolvido em nenhum acidente de trânsito. (...)”

Assim, embora seja inegável a relevância do exame de etilômetro como meio técnico de comprovação da embriaguez ao volante, tal prova não possui caráter indispensável, como sustenta a Defesa, sobretudo quando os demais elementos constantes dos autos demonstram, de maneira inequívoca, o estado de embriaguez do condutor.

Ressalte-se, ainda, que a ausência do exame técnico decorreu da própria conduta do apelante, que se evadiu do local do acidente, não podendo se beneficiar de sua própria fuga.

Diante desse contexto, não há fundamento para o afastamento da qualificadora de embriaguez ao volante, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Observa-se, portanto, dos depoimentos colhidos em sede judicial, que resta inconteste a materialidade e autoria do delito.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante a 1 ano de detenção, em regime aberto, 80 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir por 1 ano, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação pelo crime de embriaguez ao volante pode subsistir na ausência de exame de alcoolemia, tendo por base exclusivamente a prova testemunhal e a confissão do réu em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas por meio da prova testemunhal judicializada, especialmente o depoimento do guarda municipal que atestou os sinais evidentes de embriaguez no acusado, tais como odor etílico, alteração comportamental e acidente de trânsito.

4. A confissão do réu em juízo, admitindo ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo e ter colidido com um poste, corrobora os demais elementos probatórios.

5. A jurisprudência dominante admite a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por outros meios de prova, inclusive testemunhal, nos termos do art. 306, §§1º, II, e 2º, do CTB e art. 3º, §1º, da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da embriaguez ao volante não exige, necessariamente, a realização de exame de alcoolemia, podendo ser suprida por prova testemunhal idônea e outros elementos probatórios que evidenciem a alteração da capacidade psicomotora. 2. A confissão do acusado em juízo, aliada a depoimentos testemunhais consistentes, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime do art. 306 do CTB.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §§1º, II, e 2º; CPP, arts. 366 e 386, VII; Resolução CONTRAN n. 432/2013, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim n. 0705983-89.2022.8.07.0003, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 30.11.2023. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0005914-83.2016.8.14.0401 - Relator(a): KEDIMA LYRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-04-22)

Desse modo, não há que se falar em absolvição, pois a análise das provas produzidas nos autos demonstra a autoria pelo apelante do
crime
narrado, pois como restou demonstrado não agiu o apelante com a prudência e cautela exigidas aos condutores de veículos automotores em geral, aos quais é exigida atenção redobrada no
trânsito
, cumprimento de suas leis e a capacidade de antecipar e evitar riscos, o que efetivamente não fez o apelante.

A propósito de tais considerações, registre-se que a doutrina especializada concebeu a chamada Tese da Culpa Contra a Legalidade, consistente no reconhecimento da culpa sempre que o agente violar dever jurídico imposto em norma jurídica regulamentar. Para os autores mais modernos, o desrespeito à aludida norma regulamentária tem o condão de caracterizar a
presunção de culpa
, cabendo ao transgressor, em razão da inversão do ônus probatório operada, comprovar não ser o causador do evento danoso. Trata-se de uma presunção
iuris tantum
que, como tal, admite prova em contrário, não tendo sido esta produzida nos autos.

Portanto, rejeito a tese defensiva.

3. DA REFORMA DA DOSIMETRIA

Pugna o apelante pela modificação da dosimetria da pena, requerendo a diminuição da pena-base, sob o argumento de que não houve fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais utilizadas no cálculo da reprimenda.

Ao proceder à análise das circunstâncias judiciais, a Magistrada sentenciante consignou que:

"(...) - a culpabilidade é normal à espécie.

- antecedentes criminais: o réu não possui.

- conduta social não revelada nos autos presumindo-se normal;

- a personalidade do agente não revelada nos autos presumindo-se

normal;

- motivo do crime, inerente ao tipo penal em análise;

as circunstâncias não se mostram desfavoráveis ao réu.

- as consequências são próprias para o crime em questão.

- o comportamento da vítima não contribuiu para a prática delituosa, uma vez que não foi possível constatar de forma cabal nos autos nem a suposta embriaguez da vítima e nem a dinâmica real do acidente.

Por esta razão e, considerando que nesta fase da dosimetria da pena não é possível a fixação de pena abaixo do mínimo legal e, ainda, levando em consideração a qualificadora do art.302, §3º, fixo a pena-base ao acusado em 05 (cinco) anos de reclusão, e suspensão temporária de sua habilitação para direção de veículo automotor. (...)”

É cediço que o magistrado possui discricionariedade para fixar a pena-base dentro dos limites previstos em lei, desde que observe o princípio constitucional da individualização da pena, mediante decisão devidamente fundamentada, nos termos dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como do art. 59 do Código Penal. Assim, ao identificar circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, o julgador pode afastar a pena-base do mínimo legal, desde que o faça de forma motivada e em consonância com os elementos constantes dos autos.

No caso em exame, verifica-se que a Magistrada fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, no patamar mínimo previsto em lei.

Dessa forma, não há que se falar em reforma da pena-base fixada, razão pela qual deve ser mantida a dosimetria estabelecida na sentença.

4.DA ATENUANTE DA SENILIDADE

Requer o apelante o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, ao argumento de que possuía mais de 70 (setenta) anos na data da sentença.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Da análise dos autos, verifica-se que a Magistrada de primeiro grau, ao proceder à segunda fase da dosimetria da pena, deixou de reconhecer a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, relativa à senilidade. Contudo, ainda que assim não fosse, a sua aplicação não seria possível no caso concreto, tendo em vista a incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Com efeito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo previsto em lei.

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida, porquanto se encontra em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, que veda a diminuição da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, ainda que reconhecida circunstância atenuante.

Coleciona-se jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 306 DO CTB. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NAS CORTES SUPERIORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

2. Na espécie, embora tenha sido reconhecido a incidência da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea, o juízo sentenciante, de forma escorreita, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria penal, de maneira que não se afastou do entendimento sumular 231/STJ, reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF, RE 597270/RS; STJ, REsp 1.117.068/PR), não havendo que falar em superação da jurisprudência e malferimento ao princípio da individualização da pena, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença condenatória recorrida.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0001041-98.2020.8.14.0013 - Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2024-05-13)

Pelo exposto
,
e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso e lhe
nego provimento
, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 02

de junho

de 2026.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2026